Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005698-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA CAIXETA TAVARES DA SILVA - CPF: 836.081.171-72 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIO DE ACORDO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública para reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. A sentença homologatória, proferida em 29/10/2018, reconheceu o direito à incorporação de 7,21% aos vencimentos da autora e fixou que os valores retroativos seriam apurados por Tabela Prática Única. O cumprimento de sentença foi requerido apenas em junho de 2024, mais de cinco (5) anos após o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV previstos em acordo homologado judicialmente, diante da ausência de requerimento de cumprimento no prazo de cinco (5) anos contados do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial homologatório de acordo, ao fixar expressamente o percentual devido (7,21%), prescinde de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, pois a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.

4.

A pretensão executória fundada em sentença transitada em julgado prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, qual seja, cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 150 do STF.

5.

A conferência da Tabela Prática Única pelo Município não configura condição suspensiva da exigibilidade do título, tampouco constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, por se tratar de mera faculdade para evitar a fase de impugnação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão executória contra a Fazenda Pública, fundada em título judicial com percentual já definido, prescreve em cinco (5) anos, contados do trânsito em julgado, independentemente de eventual acordo homologado judicialmente que preveja conferência de cálculos. 2. Quando o título executivo judicial já contém o percentual definido da condenação, sendo desnecessária prévia liquidação por depender apenas de cálculos aritméticos, o prazo prescricional de cinco anos para a execução inicia-se com o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art 487, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.747.175/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022; TJMT, AI 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, ajuizada por Maria Madalena Caixeta Tavares da Silva.

Nas razões recursais, o Agravante relata que a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, proferida em 29/10/2018, reconheceu o direito à incorporação salarial do percentual de 7,21%, bem como à percepção dos valores retroativos, ficando convencionado que estes seriam apurados por meio de “Tabela Prática Única”, elaborada por contador indicado pelo sindicato e conferida pelas partes.

Ressalta que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, razão pela qual a sentença transitou em julgado na data de sua prolação.

Alega que a obrigação principal – incorporação do percentual ao salário da servidora – foi integralmente cumprida pelo ente público logo após a homologação do acordo, não sendo objeto da presente execução, que se refere, exclusivamente, aos valores pretéritos devidos a título de diferenças salariais anteriores à implantação, os quais foram objeto de pedido de cumprimento apenas em junho de 2024, isto é, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença.

Defende que a pretensão executória em relação aos valores retroativos está prescrita, nos termos do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 e conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.

Argumenta que não há causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional no caso concreto, visto que a exigibilidade do título judicial era imediata, sendo a conferência de cálculos pelo Município mera faculdade para fins de expedição direta de RPV ou precatório, não constituindo condição suspensiva da pretensão executória.

Afirma que a própria Exequente, ora Agravada, requereu o cumprimento da sentença sem aguardar a conferência, com base nos critérios previamente definidos, o que evidencia que a obrigação era plenamente exercitável desde o trânsito em julgado.

Ressalta que tal conferência, nos termos do título homologado, tinha como única finalidade suprimir a fase de impugnação dos cálculos, não constituindo elemento indispensável ao início da contagem do prazo prescricional.

Acentua que a execução foi proposta apenas em novembro de 2023, após arquivamento do feito sem manifestação da exequente no prazo de cinco anos, e que sequer houve pedido anterior de cumprimento da obrigação de fazer ou de liquidação de sentença por cálculos.

Aduz, com base em precedentes da jurisprudência, que a execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para execução da obrigação de pagar, sendo, ademais, inaplicável qualquer marco interruptivo no presente caso.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa aos valores pretéritos, com condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Deferido o efeito suspensivo (id. 271070887).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 273491865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Theodósio Ferreira de Freitas (id. 276448359), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara
,
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, que, nos autos da ação de cobrança de diferenças remuneratórias oriundas da conversão da URV, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela municipalidade.

Depreende-se dos autos de origem que Maria Madalena Caixeta Tavares da Silva ajuizou demanda em face do Município de Jaciara, postulando a incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Em 17 de outubro de 2018, foi realizada audiência de conciliação, oportunidade em que as partes celebraram acordo nos seguintes termos:

“[...] O Município de Jaciara, representado pelo atual Prefeito Municipal
Abduljabar Galvin Mohammad, se obriga a efetiva incorporação salarial da parte autora (servidor público efetivo), no percentual de 7,21% (sete vírgula vinte e um por cento), conforme laudos periciais judiciais homologados dos processos cód. 55107, 55163, 55166, 55167, 55340 e 55066, referente à perda salaria dos servidores municipais quando da conversão da moeda URV, independente de eventual reestruturação de carreira ou outros critérios pessoais.

A referida incorporação será realizada da seguinte forma: a) 3% (três por cento) em outubro de 2018 (folha outubro/2018); e b) 4,21% (quatro vírgula vinte e um por cento) em julho de 2019 (folha de julho/2019). O não cumprimento da obrigação no prazo pelo requerido implicará no vencimento antecipado da incorporação de todo o percentual de 7,21%.

Em relação aos valores pretéritos, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicatos dos Servidores Municipais ao contador Benjamim Cristobal Mardine Acuna, que confeccionará a TABELA PRÁTICA ÚNICA com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais Francisca Moreira do Nascimento e Ivan de Almeida Silva, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais e juros moratórios de 6% aa, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do e. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a Tabela Prática Única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição de RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da Tabela Prática Única. [...]”. (1ª Instância, id. 157981392).

Em suma, convencionou-se que, reconhecida a existência de diferenças remuneratórias, o Município de Jaciara promoveria a incorporação salarial do percentual de 7,21% (sete inteiros e vinte e um centésimos por cento) à remuneração da autora. Quanto aos valores retroativos relativos aos últimos cinco anos, ficou ajustado que, após a elaboração da Tabela Prática Única com a devida atualização monetária, proceder-se-ia à expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório, conforme o montante apurado.

Posteriormente, em 29 de outubro de 2018, foi proferida sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (1ª Instância, id. 157981392, p. 169) e, na data de 20 de fevereiro de 2019 certificou-se o trânsito em julgado da decisão (1ª Instância, id. 157981392, p. 172).

No dia
12 de junho de 2024
, Maria Madalena Caixeta Tavares da Silva, ora Recorrida, requereu o cumprimento de sentença (1ª Instância, id. 158713083), sob o fundamento de descumprimento das obrigações previstas no acordo homologado, consignando, em síntese, que:

“[...] em que pese o Executado ter cumprido com a primeira obrigação, efetuando a incorporação do percentual de 7,21% (sete virgula e vinte e um por cento) nos vencimentos dos servidores municipais efetivos e aposentados, deixou de cumprir com a segunda obrigação assumida.

Dessa forma, o presente cumprimento de sentença tem por objetivo exigir do Município de Jaciara o cumprimento da sua obrigação de conferir a TABELA PRÁTICA ÚNICA, no intuito de possibilitar o estabelecimento do valor efetivamente devido ao(a) Exequente, bem como o valor dos honorários de sucumbência, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório.

Aqui cumpre esclarecer que a TABELA PRÁTICA ÚNICA foi confeccionada, preenchida e assinada pelo(a) Exequente e submetida ao Executado APENAS para conferência das informações nela lançadas e para assinatura, porém, em mais de uma ocasião, o Município se manteve inerte e a que tudo indica não possuiu interesse em cumprir com a obrigação assumida ensejando a presente DENÚNCIA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. [...]”. (1ª Instância, id. 158713083).

O Município de Jaciara apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória relativa aos valores retroativos da URV.

O Juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação apresentada pelo Município, nos seguintes termos:

“[...] As dívidas passivas das Fazendas Públicas e todo e qualquer direito ou ação contra elas, independente da natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos (artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932), prazo também aplicável à pretensão executória do cumprimento de sentença (súmula 150 do STF).

O título judicial exequendo, ao homologar acordo celebrado entre as partes, reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, assim, o caso não se enquadrou dentre aqueles que se exige fase prévia de liquidação de sentença para posterior execução (artigo 509 do CPC), razão pela qual, o termo inicial da pretensão executória é sim do trânsito em julgado da sentença, in casu ocorrido na data da prolação da sentença, pois, no acordo, as partes desistiram do prazo recursal.

[...]

Por outro lado, observando-se a alegação do executado acerca da ocorrência da prescrição executória, considerando a data que a sentença transitou em julgado e a alegação da parte exequente de que o prazo de prescrição começa a contar somente a partir do cumprimento da obrigação pelo Município, o que não ocorreu neste caso, tenho que esta última possui razão.

Explico.

Analisando os autos, verifica-se que as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório.

No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

[...]

Ante ao exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois não há se falar em prescrição.

Prosseguindo, inexistindo impugnação ao cálculo apresentado pela credora, procedo a sua homologação e precluso o presente pronunciamento, determino que se proceda a expedição de RPV, observando-se o disposto no Provimento nº. 20/2020-CM.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Jaciara interpôs o presente agravo de instrumento.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos constantes da Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Consoante se extrai do acordo celebrado entre as partes, o preenchimento da denominada "Tabela Prática Única" constitui condição para a dispensa da fase de impugnação da Fazenda Pública e para o prosseguimento imediato à expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou do precatório, observando-se, contudo, a necessária intimação para fins de compensação.

Nesse contexto, ainda que houvesse concordância quanto aos cálculos constantes da referida tabela, o regular processamento judicial da demanda seria imprescindível, impondo-se a observância da etapa de intimação para compensação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e da Lei do Município de Jaciara n. 1734 de 23 de dezembro de 2016, para, somente após, possibilitar a expedição do RPV ou do precatório.

Não obstante a Exequente, ora Agravada, alegar que "
a Tabela Prática Única foi confeccionada, preenchida e assinada e submetida ao Executado apenas para conferência das informações nela lançadas e para assinatura, porém, em mais de uma ocasião, o Município se manteve inerte
", verifica-se que não foi produzida qualquer prova de que referido documento tenha sido efetivamente protocolizado junto à municipalidade, inexistindo, portanto, qualquer ato inequívoco capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Ainda que se admitisse a existência de requerimento administrativo, tal circunstância, por si só, não teria o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não estava condicionada a qualquer providência a ser adotada pelo devedor.

Com efeito, o título executivo judicial homologado outorgava à parte agravada o direito de promover o cumprimento da sentença de forma autônoma, independentemente da atuação do Município, incumbindo-lhe apenas observar o prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Caso a "Tabela Prática Única" viesse a ser aceita pelo Município de Jaciara, nos termos avençados no acordo homologado, estaria afastada a necessidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, o adimplemento da obrigação não se daria de forma extrajudicial, uma vez que permaneceria imprescindível a intimação da parte devedora para fins de eventual compensação.

Assim, diante da recusa ou da inércia da Fazenda Pública em conferir e validar a tabela apresentada, como ocorre na hipótese dos autos, a conclusão que se impõe é a de que competia à parte exequente promover o regular requerimento de cumprimento da sentença, no prazo prescricional de cinco (5) anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 20 de fevereiro de 2019.

Nesse sentido, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, o que reforça a conclusão de que o cumprimento de sentença deve ser requerido no prazo de cinco (5) anos, salvo ocorrência de causas legalmente reconhecidas de interrupção ou suspensão da prescrição — circunstâncias que, no presente caso, não se fazem presentes nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" (AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015).

[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Em conclusão, considerando que o requerimento de cumprimento de sentença somente foi protocolizado em 12 de junho de 2024, após o transcurso de mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da decisão homologatória, ocorrido em 20 de fevereiro de 2019, impõe-se concluir que a pretensão executória encontra-se prescrita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. TÍTULO JUDICIAL COM PERCENTUAL FIXADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente à execução de valores retroativos de URV, cujo título judicial transitou em julgado há mais de cinco anos e já continha percentual de defasagem fixado em 7,21%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV decorrentes de título executivo judicial transitado em julgado há mais de cinco anos, no qual já constava fixado o percentual de 7,21%, considerando (i) a natureza do título executivo; (ii) a necessidade ou não de prévia liquidação; e (iii) a relevância do acordo homologado para o início da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", sendo de cinco anos o prazo prescricional para pretensões de natureza pessoal contra a Fazenda Pública, conforme o Decreto n. 20.910/32.

4. Não se caracteriza como sentença ilíquida o título executivo judicial que já estabelece o percentual de defasagem (7,21%), dispensando fase de liquidação propriamente dita, por depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

5. O prazo prescricional para a execução de título executivo judicial começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, quando não há necessidade de prévia liquidação e o título já contém os elementos necessários para sua execução direta.

6. A inércia do credor por mais de cinco anos após o trânsito em julgado, requerendo o cumprimento de sentença apenas após este período, configura a prescrição da pretensão executória, mesmo quando alegado descumprimento de acordo homologado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido para, em juízo de retratação, dar provimento ao Agravo de Instrumento originário, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV.

Tese de julgamento: "1. A pretensão executória contra a Fazenda Pública, fundada em título judicial com percentual já definido, prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, independentemente de eventual acordo homologado judicialmente que preveja conferência de cálculos. 2. Quando o título executivo judicial já contém o percentual definido da condenação, sendo desnecessária prévia liquidação por depender apenas de cálculos aritméticos, o prazo prescricional de cinco anos para a execução inicia-se com o trânsito em julgado da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2º, 1.021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.340.444; TJMT, AI 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/12/2024; TJMT, AI 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19/12/2024. (N.U 1034918-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de acordo judicial homologado, referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o inadimplemento da obrigação e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da actio nata, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única.

5. Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II e 515, II; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 410. (N.U 1026479-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022; TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 18/12/2024. (N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara
para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n. 0004291-74.2016.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025